Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos cessa com a maioridade civil, ocasião em que, nos termos do que dispõe o artigo 1.635, III, do CC/02, extingue-se o poder familiar. A partir da maioridade civil, é possível a permanência do encargo alimentar, agora fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a subsistência dele.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. Ponderando a capacidade contributiva do genitor e a necessidade da alimentanda, que se encontra matriculada em curso técnico, revela-se correta a manutenção dos alimentos no percentual estabelecido na sentença, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.